Tribunal: STF
Processo: HC 102246
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-13
Data de publicação: 2011-09-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. O julgamento do habeas em curso no Tribunal de Justiça, com indeferimento da ordem, não prejudica aquele impetrado no Superior Tribunal de Justiça. 



    PRISÃO PREVENTIVA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA. A circunstância de o Juízo, na sentença de pronúncia, reportar-se à preventiva, consignando a manutenção pelo fato de o réu haver respondido ao processo até então sob a custódia do Estado, não faz surgir título novo alusivo à prisão.



    PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE DA IMPUTAÇÃO. A gravidade da imputação não justifica a preventiva, sob pena de ter-se algo não agasalhado pela ordem jurídica, ou seja, a custódia automática. 



    PRISÃO PREVENTIVA – CRIME HEDIONDO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – LEI Nº 11.464/2007. Esta Lei, que alterou a de nº 8.072/90, não introduziu óbice à concessão da liberdade provisória quando está em curso processo-crime. Considerações.